Tribunal: STF
Processo: RE 78897
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. PERDA DO SINAL. RECURSO
INADMISSIVEL. RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, ACARRETANDO A PERDA DO SINAL
DADO PELO PROMITENTE COMPRADOR. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 454 E 282.